Tribunal: TCU
Processo: 033.608/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas - Exercício 2020

Inteiro teor:
Acórdão 2972/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, incisos I e II, 17, 18 e 23, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207, 208 e 214, incisos I e II, do RITCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em julgar regulares as contas dos srs. Ana Paula Teles Ferreira Barreto (XXX.904.191-XX); Antônio Carlos Campos de Carvalho (XXX.083.637-XX); Carlos Alberto Andrade e Jurgielewicz (XXX.634.731-XX); Caroline Martins José dos Santos (XXX.471.217-XX); Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (XXX.849.541-XX); Daniela de Carvalho Ribeiro (XXX.958.505-XX); Denizar Vianna Araújo (XXX.052.927-XX); Eduardo Marques Macário (XXX.147.907-XX); Erno Harzheim (XXX.423.660-XX); Francisco de Assis Figueiredo (XXX.088.386-XX); Gerson Fernandes Mendes Pereira (XXX.350.153-XX); Hélio Angotti Neto (XXX.453.537-XX); Jorge Luiz Kormann (XXX.347.497-XX); Jorge Luiz Rocha Reghini Ramos (XXX.945.378-XX); Júlio Henrique Rosa Croda (XXX.700.305-XX); Luiz Henrique Mandetta (XXX.421.431-XX); Luiz Otávio Franco Duarte (XXX.680.898-XX); Marcos Heleno Guerson de Oliveira Júnior (XXX.688.798-XX); Mayra Isabel Correia Pinheiro (XXX.586.613-XX); Nelson Luiz Sperle Teich (XXX.981.097-XX); Paulo Henrique Lima Brito (XXX.686.298-XX); Raphael Camara Medeiros Parente (XXX.313.127-XX); Robson Santos da Silva (XXX.949.907-XX); Rodrigo dos Santos Santana (XXX.929.391-XX); Rodrigo Fabiano do Carmo Said (XXX.635.466-XX); Sílvia Nobre Lopes (XXX.396.802-XX); Vânia Cristina Canuto Santos (XXX.169.087-XX); Vinicius Nunes Azevedo (XXX.717.147-XX); e Wanderson Kleber de Oliveira (XXX.451.536-XX), dando-lhes quitação plena, e regulares com ressalva as contas dos srs. João Gabbardo dos Reis (XXX.127.490-XX), Eduardo Pazuello (XXX.125.037-XX), Antônio Élcio Franco Filho (XXX.519.268-XX); e Arionaldo Bonfim Rosendo (XXX.782.991-XX), dando-lhes quitação, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 20 a 22), nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 033.608/2020-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2020) 1.1. Órgão: Ministério da Saúde 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.4. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. levantar o sobrestamento do julgamento das presentes contas; 1.6.1. determinar ao Ministério da Saúde que: 1.6.1.1. promova, no prazo de 60 (sessenta) dias, se já não o fez, levantamento sobre inconsistências entre os controles de entrega do Ministério da Saúde e os controles de recebimento pelos entes federativos beneficiários de respiradores doados, nos quais a CGU apontou 4.816 equipamentos com ausência de comprovante de entrega, equivalentes a R$ 273.269.541,69 (Achados 2.4.3 a 2.4.5 do Relatório de Avaliação 879.316, exercício 2020); 1.6.1.2. no levantamento a ser realizado decorrente do subitem anterior, registre as medidas adotadas para os casos em que não haja confirmação de recebimento efetivo dos respiradores pelos entes federados, instaurando, se for o caso, as devidas tomadas de contas especiais quando se constatar a materialização de dano ao Erário, após esgotadas as medidas administrativas cabíveis para ressarcimento; e 1.6.1.3. informe a este Tribunal o resultado das providências acima; 1.6.2. dar ciência da presente deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Saúde, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 20; e 1.6.3. arquivar o presente processo.